Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-46.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013011-46.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE BELLANDI - CPF: 810.887.951-53 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.088.434/0001-10 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANDRE BELLANDI - CPF: 810.887.951-53 (AGRAVANTE), O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.088.434/0001-10 (AGRAVANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO NÃO ACATADA PELO MAGISTRADO NA ORIGEM – DETERMINAÇÃO DE BAIXA E ARQUIVAMENTO – DECISÃO TERMINATIVA – APELAÇÃO – RECURSO CABÍVEL – RETRATAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PROVIDO
.

“A decisão que determina a baixa e arquivamento dos autos, contudo, tem natureza terminativa e por isso desafia apelação”
(TJ-MT – AI: 10139484820198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).

Reconsideração da decisão agravada que não conheceu o recurso de apelação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1013011-46.2018.8.11.0041

APELANTE:

O.A.A.B. PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUTORA, AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, e ANDRÉ BELLANDI

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
O.A.A.B. PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUTORA, AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
e
ANDRÉ BELLANDI
, contra decisão monocrática desta Magistrada (Id 103032965), que não conheceu o recurso de apelação aviado pelos ora agravantes em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que se insurgiram, via recurso de apelação, contra decisão que não reconheceu o descumprimento da obrigação imposta à instituição financeira.

Elucidam que embora o banco recorrido tenha cumprido com a obrigação de pagar as indenizações correspondentes ao édito sentencial, deixou de atender com àquela concernente ao desbloqueio das contas correntes dos agravantes, de restaurar os limites do cartão de crédito Ourocard Visa International, do token e de desbloquear a conta bancária mantida junto à agência de Caarapó – MS, sem desconto de tarifa de manutenção, a partir de 09/09/2014.

Anunciam que a decisão monocrática de lavra desta Relatora não conheceu do recurso, por manifesta inadmissibilidade, entendendo que seria cabível o Agravo de Instrumento, pois “
a decisão ora recorrida não extinguiu a execução, tampouco pôs fim à fase de conhecimento do processo
” (sic).

Explicam que “
na fase de cumprimento de sentença, já havia sido cumprida a obrigação de pagar, faltando cumprir as obrigações de fazer, que foram indeferidas pelo 1o grau em razão de ter o Agravado pago a multa diária
” (sic).

Diante disso, descrevem que “
sobreveio a decisão recorrida, que entendeu encerrada a prestação jurisdicional, determinando que fosse cumprida a determinação anterior dos autos, qual seja, que o processo fosse arquivado
” (sic).

Assim, em razão da determinação de arquivamento dos autos, entendem cabível o recurso de apelação, que ocorre em razão da extinção do processo.

Diante do que expuseram, requerem o provimento do presente recurso, para reconsiderar a r. decisão monocrática, admitindo e provendo o recurso de apelação outrora interposto (Id 104935487).

O banco agravado apresentou contraminuta, salientando que a decisão ora recorrida não extinguiu a execução, tampouco pôs fim à fase de conhecimento do processo, razão pela qual requer que seja negado provimento ao agravo interno interposto (Id 107575481).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Por meio do presente recurso pretendem os ora agravantes a reforma da decisão monocrática desta Magistrada, a fim de que seja ordenado o processamento do recurso de apelação manejado pelos mesmos.

Inicialmente, reputo pertinente a transcrição da decisão impugnada:

“Vistos, etc.

A sentença prolatada nos autos, foi mantida em seu dispositivo: "Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Nulidade e Cancelamento de Restrição Interna c.c. Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar de Tutela de Urgência Inaudita Altera Parte em Antecipação Parcial de Tutela e ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil, declarando a nulidade da restrição interna imposta pelo banco e concedendo em definitivo a tutela de urgência para desbloquear todas as contas correntes e todos os créditos dos autores junto ao requerido, especialmente o valor total de R$ 163.455,00 (cento e sessenta e três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais) provenientes da Argentina, bem como os limites do cartão de crédito Ourocard Visa International, do token e o desbloqueio da conta bancária mantida junto à agênciade Caarapó – MS, sem desconto de tarifa de manutenção a partir de 09/09/2014. Condeno ainda, o requerido a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais) a cada autor, atualizados pelo INPC a partir da citação válida e ao pagamento até o limite de R$163.455,00 (cento e sessenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais) a título de multa diária.".

O presente feito foi encerrada a prestação jurisdicional com cumprimento da obrigação imposta na sentença, onde ocorreu o pagamento da multa imposta na sentença pelo não cumprimento das determinações e limitou a referida no valor ali consignado.

A pretensão da autora após, não coaduna com a coisa julgada material, posto que a parte requerida já pagou a multa imposta.

Assim, deverá ser cumprida determinação dos autos.

Cumpra-se”.

Ao que me parece, os recorrentes noticiam no recurso de apelação o descumprimento da sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, no que concerne aos seguintes pedidos que igualmente restaram acolhidos pela sentença
a quo
:
(i)
desbloqueio de todas as contas correntes dos apelantes/agravantes;
(ii)
restauração dos limites do cartão de crédito Ourocard Visa International e do token; e
(iii)
desbloqueio da conta bancária mantida junto à agência de Caarapó – MS, sem desconto de tarifa de manutenção a partir de 09/09/2014.

Contudo, aduziram que o r. Juízo de 1o grau equivocadamente entendeu que o banco apelado já pagou a multa, e por esta razão está desobrigado de cumprir com suas obrigações de fazer.

De fato, o pagamento de multa por descumprimento de decisão não isenta a instituição agravada do cumprimento das obrigações impostas na sentença.

Assim, conquanto a decisão recorrida não tenha, de fato, extinguido o cumprimento de sentença, determinou o arquivamento definitivo do feito ao determinar o efetivo cumprimento da determinação outrora lançada nos autos, julgando tacitamente extinto o cumprimento de sentença aviado pelas ora recorrentes, nos termos dos artigos 924 e 925 do CPC (Id 88196499 - Pág. 1).

Dessa forma, considerando a natureza terminativa da decisão recorrida, cabível a interposição de recurso de apelação e não por meio de agravo de instrumento.

A propósito, colaciono o seguinte precedente desta colenda Câmara julgadora em caso absolutamente análogo:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BAIXA E ARQUIVAMENTO – DECISÃO TERMINATIVA – APELAÇÃO – RECURSO CABÍVEL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe apelação da decisão que determina o arquivamento definitivo do feito, porquanto extinto tacitamente o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 794 e 795 do CPC. O artigo 518 do CPC em vigor não especifica qual o recurso cabível para discutir a validade do procedimento de sentença e dos atos subsequentes; todavia, a decisão que determina a baixa e arquivamento dos autos; a decisão que determina a baixa e arquivamento dos autos, contudo, tem natureza terminativa e por isso desafia apelação.”
(TJ-MT – AI: 10139484820198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ARQUIVAMENTO DO FEITO, COM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO TERMINATIVA A DESAFIAR APELAÇÃO
. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. ÓBICE À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
A decisão que determina o arquivamento com baixa do processo equivale à extinção do feito, desafiando recurso de apelação
. Ante a natureza terminativa do provimento jurisdicional impugnado, não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade recursal, uma vez ausente dúvida objetiva razoável quanto ao recurso interponível para impugná-lo. Há erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento em situações tais. Precedentes desta Corte e do STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(TJ-RS – AGT: 70083308668 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 07/05/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2020)

Ante o exposto, considerando que
há procedência nas razões dos agravantes
e com base nas peculiaridades do caso em tela,
DOU PROVIMENTO ao presente recurso,
para reconsiderar a decisão recorrida, a fim de determinar que
o recurso de apelação aviado pelos recorrentes seja submetido ao julgamento Colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022